Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740335-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: F. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: Y. S. A. REQUERIDO: C. D. A. D. F. D. B. D. B. D E S P A C H O Trata-se de petição, na qual foi deduzido pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por F.F.A, nos autos de n.o 0701219-77.2024.8.07.0007, em tramite perante a 2a Vara Cível de Taguatinga. Por força da decisão de ID 64461431, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto para determinar que o réu/apelado continue a fornecer o medicamento Somatotropina recombinante 4UI ou Somatotropina recombinante humana 12UI, conforme prescrição médica, bem como para fornecer o sensor Freestyle Libre de glicose, no prazo de 5 (cinco) dias. No ID 64789679, a requerida CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL comunicou o cumprimento da medida liminar. A Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 67958759, manifestando-se pela concessão do efeito suspensivo. Sobreveio a distribuição da apelação cível interposta nos autos principais (n. 0701219-77.2024.8.07.0007) a esta Relatoria. Sendo assim, traslade-se cópia da decisão de ID 64461431 para os autos da ApCiv 0701219-77.2024.8.07.0007. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora